Tribunal: TCU
Processo: 032.038/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Deolinda Duarte Moreira contra o Acórdão 10.197/2024-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, nos quais se aprecia pedido de reexame interposto por Deolinda Duarte Moreira contra o Acórdão 10197/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Fundação Nacional de Artes que: 9.2.1. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta deliberação, que poderá optar entre um dos seguintes fundamentos legais para inativação: i) Emenda Constitucional 20/1998, com proventos calculados a partir da remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, na proporção de 26/30; ou ii) Emenda Constitucional 41/2003, com proventos calculados pela média das maiores remunerações utilizadas para as contribuições da ex-servidora aos regimes de previdência a que esteve vinculada, nos termos da Lei 10.887/2004, na proporção de 28/30; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do comunicado anterior pela interessada, emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada neste processo, observada, desde que formalizada, a escolha de uma das regras de aposentadoria indicadas no subitem 9.2.1 acima. 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.